Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726398-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARIA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA MARIA PEREIRA DE LIMA, contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de prestação de contas n. 0021126-20.2012.8.07.0001, requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS e por GUILHERME CHAVES em desfavor de WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA, indeferiu o requerimento por ela formulado, calcado em suposta nulidade por inexistência de publicação expressa em nome de seus advogados. Em razões recursais (ID 60836160), a agravante sustenta que tomou conhecimento da arrematação do imóvel, que alega ser bem de família, e que outorgou poderes aos advogados mencionados na procuração de ID 190912131 dos autos de origem, a qual foi juntada em 22/03/2024, ocasião em que também apresentou impugnação à arrematação (ID 190912128 dos autos de origem). Assevera que a falta de cadastramento dos advogados constituídos, e da publicação da decisão que rejeitou a impugnação à arrematação em nome deles, consiste em vício processual ensejador de nulidade pela violação ao contraditório, o que ocasiona a nulidade do processo a partir de então, inclusive no tocante à expedição da carta de arrematação, de sorte que se impõe a correção mediante a republicação da decisão com a vinculação dos novéis patronos. Nos termos da decisão de ID. 60884658, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para providências. É o relatório. No momento, o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal informa que, sobre a averbação do bloqueio determinado, recaem emolumentos extrajudiciais devidos ao serviço imobiliário no valor de R$ 365,14 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), calculados sobre o valor do imóvel, e solicita que a parte interessada seja informada quanto à necessidade de recolhimento, notadamente em razão de que, decorridos 20 (vinte) dias úteis da prenotação, caso o pagamento não seja efetuado, o protocolo será cancelado. Ante o exposto, intime-se a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, para ciência do ofício de ID. 61633441, bem como para que efetue o pagamento - e o comprove em juízo -, nos termos da decisão de ID. 60884658, sob pena de cancelamento da prenotação, na forma em que noticiado pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. P. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 18:15:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora